Tribunal: TJES
Processo: 5006203-12.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006203-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAICON MESSIAS DE OLIVEIRA e outros (2)
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006203-12.2021.8.08.0048

RECTE. / RECDO.: MAICON MESSIAS DE OLIVEIRA

RECTE. / RECDO.: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. RECUSA DE COBERTURA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação movida por MAICON MESSIAS DE OLIVEIRA em face AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. Narra o autor, em síntese, que seu pai teria celebrado contrato de financiamento de veículo perante os dois primeiros requeridos, com de seguro prestamista prestado pela terceira requerida, contudo, após o aviso de sinistro, os requeridos teriam negado a cobertura de quitação do contrato, pelo que postula condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 20.369,20 (conforme contrato em anexo) a título de indenização securitária e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 1889551), os requeridos suscitaram preliminares de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e causa de extinção da ação por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, alegaram a desnecessidade de inversão do ônus probatório; a falta de apresentação de documentos mínimos para a regulação e cobertura do sinistro; que pela natureza do seguro prestamista, o pagamento do seguro se destina ao adimplemento do saldo remanescente da operação financeira contraída; e, por fim, a ausência de danos morais. Pleitearam pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1889580), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

DECLARAR quitado o contrato de financiamento, obrigando-se as requeridas, solidariamente, a promoverem a baixa do contrato de financiamento em nome de ARCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF: 348.781.306-87) e a se absterem de cobrar, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada cobrança indevida, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O autor interpôs recurso inominado (ID. 1889582), pleiteando a reforma parcial da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Ademais, pugna pela concessão de gratuidade de justiça, sem, contudo, acostar qualquer comprovante de sua hipossuficiência.

Por sua vez, os requeridos apresentaram contrarrazões ao recurso do autor, alegando a ausência de danos morais a serem indenizados (ID. 1889597). Também interpuseram recurso inominado (ID. 1889593), em que apresentaram praticamente os mesmos termos da contestação.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto pela parte autora:

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido. O recorrente não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo.

Constata-se nos autos (ID. 3090637) que a parte autora, ora recorrente, foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica no prazo de 15 dias. Verifico que há certidão (ID. 3399048) que sinaliza decurso o prazo para manifestação do recorrente, não tendo sido apresentada a comprovação da situação de hipossuficiência.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade do recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Recurso inominado interposto pela parte requerida:

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso merece ser conhecido parcialmente, apenas quanto ao argumento de que a sentença possui caráter
extra petita
.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, considerando que o contrato de seguro previa a possibilidade de cobertura causa morte por qualquer doença (id. 7511081) e, na certidão de óbito constou a causa da morte (id. 7511304), revela-se que a apresentação de histórico de patologias clínicas do contratante se mostra prescindível para a cobertura do sinistro, primeiro porque todo tipo de causa morte seria coberta pelo seguro prestamista, segundo que esta documentação deveria ser apresentada no ato da contratação, de sorte que não se pode presumir a má-fé do herdeiro do contratante quando o contrato prevê expressamente a hipótese de cobertura securitária.

Desse modo, entende-se que a seguradora requerida busca obstar o reconhecimento de quitação do contrato com a cobertura securitária ao solicitar documentos de difícil confecção, sem pertinência com o evento morte, quando há expressa previsão contratual expressa que resguarda a pretensão deduzida.

Contudo, embora reconhecida a responsabilidade da seguradora em promover a cobertura securitária, importante salientar que o contrato de seguro previu que em caso de falecimento o contrato seria quitado, com capital segurado de R$ 20.369,20 (vinte mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), possuindo como beneficiário a instituição financeira responsável pelo financiamento, ou seja, não se reconhece o pedido de obrigação de pagar, mas com a imposição da obrigação à seguradora requerida em promover a cobertura do sinistro, declara-se quitado o contrato de financiamento, obrigando-se a ré a promover a baixa do contrato e a se abster de cobrar, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada cobrança indevida.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, atacando a fundamentação da sentença
apenas no tópico em que menciona que o
decisum
teria caráter
extra petita
.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado, quase em sua totalidade, é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado, quanto aos argumentos reproduzidos da peça contestatória,
motivo pelo qual aprecio apenas a alegação de sentença
extra petita
.

Os recorrentes alegam que a obrigação de não cobrar do autor as parcelas do financiamento determinada pelo magistrado
a quo
na sentença guerreada possui caráter
extra petita,
uma vez que não foi requerido pelo autor em sua exordial.

Entretanto, entendo que não assiste razão ao argumento dos recorrentes, tendo em vista que, ao reconhecer a quitação do contrato, o fim das cobranças das parcelas é a consequência lógica desta determinação. Isto porque, uma vez que o contrato foi considerado quitado, por conseguinte, não há que se falar em continuidade das cobranças.

Assim, coaduno com o magistrado singular, e não visualizo alteração a ser realizada na r. sentença, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
MAICON MESSIAS DE OLIVEIRA
. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95.

Ademais,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
e
NEGO-LHE
provimento.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)